Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-92.2021.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007342-92.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RC CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 09.130.507/0001-34 (APELADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), CACERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.469.738/0001-28 (APELANTE), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Serviço de Guincho em Rodovia Federal. Cobrança Abusiva. Retenção Indevida de Veículo. Sentença de Procedência Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenando a empresa prestadora de serviço de guincho à devolução simples de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia teve origem em remoção de veículo acidentado em rodovia federal, com posterior cobrança de valor superior ao tabelado em contrato administrativo com a PRF e retenção do bem até pagamento.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas orais e documentais; (ii) examinar a legalidade da cobrança realizada pela empresa de guincho e a existência de dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3. O indeferimento de provas orais não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

4. A empresa acionada pela PRF para remoção de veículo está vinculada ao contrato administrativo, mesmo que o DRV tenha sido emitido posteriormente, não sendo lícita a cobrança particular por serviço prestado sob delegação pública.

5. A tentativa de cobrança superior à tabela contratual, condicionada à não emissão de nota fiscal, caracteriza conduta abusiva e coativa, em violação ao CDC e aos princípios da administração pública.

6. A retenção indevida do veículo como forma de coação para pagamento configura autotutela vedada pelo ordenamento jurídico, gerando dano moral à pessoa jurídica, especialmente quando compromete sua atividade econômica.

7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A recusa imotivada de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa. 2. A empresa contratada pela Administração Pública para prestação de serviço não pode cobrar valor superior ao previsto em contrato sob pretexto de prestação particular, ainda que ausente formalização prévia via DRV. 3. A retenção indevida de veículo para coagir o pagamento de cobrança abusiva configura autotutela ilícita e gera dano moral à pessoa jurídica afetada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CDC, arts. 6º, IV e 42, parágrafo único; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.223/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007342-92.2021.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cáceres Transporte e Serviços Veiculares Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida pela
RC Construtora Eireli.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Requerida à devolução em favor da Autora, na forma simples, do montante de R$ 3.183,90 (três mil, cento e oitenta e três reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os mesmos acréscimos legais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento imotivado de produção de prova oral e documental, essenciais para o deslinde da controvérsia.

No mérito, alega inexistência de irregularidade na cobrança dos valores referentes ao serviço de guincho, alegando que o atendimento foi realizado fora da cobertura do contrato administrativo com a PRF, e que, portanto, a cobrança particular estaria autorizada.

Defende que a liberação do veículo foi condicionada ao pagamento do serviço particular e que não houve coação.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de restituição de valores, ainda que na forma simples, por ausência de ilegalidade na conduta, e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Argumenta, por fim, que não há dano moral indenizável, alegando que a atuação da empresa se deu de forma diligente e dentro da legalidade, inexistindo conduta abusiva, dano efetivo ou abalo à esfera extrapatrimonial da parte Autora.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, afastando as condenações impostas, inclusive os danos morais, ou, alternativamente, reduzindo o valor indenizatório.

Sem Contrarrazões, vez que a Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada
RC Construtora Eireli
ajuizou Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face da Apelante
Cáceres Transporte e Serviços Veiculares Ltda.
, sob a alegação de que, em 08 de setembro de 2021, um de seus funcionários, ao sofrer um acidente de trânsito na BR 174, fora atendido pela Polícia Rodoviária Federal, que acionou a empresa Ré, vencedora do Pregão Eletrônico n. 05/2020/SPRF-MT, para a remoção do veículo acidentado, nos moldes do contrato celebrado com o ente público.

Sustentou na inicial que, embora o serviço de remoção de veículos em rodovias federais devesse observar a tabela de preços previamente estabelecida no edital de licitação, a Requerida, após efetuar o serviço, impôs cobrança muito superior ao valor estipulado, orçando o serviço inicialmente em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e, posteriormente, propondo um abatimento para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde que não fosse emitida nota fiscal.

Argumentou que, embora o valor devido, conforme a tabela contratual, fosse de apenas R$ 816,10 (oitocentos e dezesseis reais e dez centavos), a Apelada se viu coagida a pagar a quantia exigida para a liberação do veículo, sob ameaça de retenção do bem.

Relatou que, diante da abusividade e da coação para pagamento, tentou resolver a controvérsia administrativamente, sem sucesso, sendo compelida a ingressar com esta demanda visando à restituição em dobro da quantia paga indevidamente, no montante de R$ 6.387,80 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), bem como à reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrentes da conduta lesiva e abusiva da empresa Ré. Alegou que a retenção do veículo violou o devido processo legal e caracterizou autotutela indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.

Na Contestação, a Requerida alegou que a cobrança pelo serviço de guincho foi legítima, tendo sido prestado em caráter particular e não em decorrência do contrato administrativo com a Polícia Rodoviária Federal. Afirmou que o atendimento se deu mediante autorização expressa do representante do veículo acidentado, que teria sido consultado sobre a existência de seguro e anuído com a prestação direta do serviço.

Sustentou que o Documento de Recolhimento de Veículo (DRV) foi emitido somente após a retirada deste e o pagamento, razão pela qual não se aplicariam os valores previstos na tabela contratual com a PRF.

Rechaçou a existência de coação ou retenção indevida do veículo, vez que a liberação se deu após o pagamento acordado, com emissão regular de nota fiscal. Ao final, requereu a improcedência integral dos pedidos, com a condenação da parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Logo após, sobreveio a sentença, na qual o Juiz
a quo
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Requerida à devolução em favor da Autora, na forma simples, do montante de R$ 3.183,90 (três mil, cento e oitenta e três reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os mesmos acréscimos legais, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso alegando cerceamento de defesa e insurgindo-se contra a condenação, especialmente quanto à caracterização do dano moral e à legalidade da cobrança realizada.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

A Apelante alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que o Juiz singular indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte Autora, embora expressamente requeridos nos autos.

Contudo, não lhe assiste razão.

O cerceamento de defesa somente se configura quando há supressão indevida de oportunidade efetiva da parte de produzir prova capaz de influenciar no deslinde da controvérsia.

O art. 355, inciso I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

E é precisamente essa a moldura dos autos.

A controvérsia gira em torno da legalidade de uma cobrança feita por empresa contratada por meio de licitação pública para prestar serviços de remoção e guarda de veículos em rodovias federais, acionada por agente da PRF após sinistro automobilístico.

Os documentos acostados aos autos, notadamente o edital de licitação (Id. 295663883), a tabela de preços (Id. 295663885), os comprovantes de pagamento (Id. 295663886), as mensagens trocadas entre as partes e o próprio DRV, ainda que emitido a posteriori, são suficientes para o deslinde da causa, não havendo qualquer ponto fático relevante que não possa ser esclarecido por meio da prova documental já disponível.

Importa assinalar que o Juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da prova oral requerida, destacando que a demanda se baseia em elementos objetivos, ancorados em documentos públicos e contratos administrativos, cuja interpretação demanda valoração jurídica, não sendo a prova oral o meio adequado para alterar os contornos da controvérsia posta.

Com efeito, o indeferimento de prova que se afigure irrelevante ou impertinente não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de novas provas ou julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. (...) (AgInt no AREsp n. 2.174.223/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

A suposta utilidade do depoimento pessoal da parte ou de testemunhas não se sobrepõe ao juízo técnico de inutilidade da prova manifestado com base em critérios objetivos pelo Julgador, diante do quadro documental sólido e autoexplicativo dos autos.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Do Mérito:

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança efetuada pela Apelante, empresa contratada por meio de licitação para prestação de serviços à Polícia Rodoviária Federal, junto à Apelada, após acidente na BR-174 em 08/09/2021, bem como à responsabilidade por indenização por danos morais decorrente da retenção do veículo da Apelada até que fosse efetuado pagamento superior ao previsto em contrato público.

A Apelante defende que, por não ter sido emitido o DRV (Documento de Recolhimento de Veículo) no momento da remoção, o serviço não estaria vinculado ao contrato com a PRF e, portanto, poderia ser cobrado como serviço particular, pelo valor que entendesse adequado. Sustenta ainda que não houve coação, nem dano moral, e que a cobrança foi legítima.

Os argumentos da Apelante não merecem acolhida.

Inicialmente, cumpre pontuar que a relação jurídica existente entre as partes se insere, inequivocamente, na esfera do direito do consumidor, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A Apelada é destinatária final do serviço prestado, e a Apelante, fornecedora no contexto de delegação de função pública. A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação do CDC às empresas que prestam serviços por delegação da Administração Pública, como no caso em exame.

Por conseguinte, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

Na sentença recorrida ficou estabelecido, com o devido acerto, que não houve prova de má-fé na conduta da Requerida, motivo pelo qual determinou a devolução simples. Esse ponto, contudo, sequer foi objeto de impugnação específica pela Apelante, não se encontrando sob análise recursal.

No que tange à cobrança, a Recorrente alega que, como o DRV (Documento de Notificação de Recolhimento do Veículo) só foi expedido posteriormente à liberação do veículo, o serviço foi particular. Contudo, esse raciocínio não resiste à prova dos autos.

O contrato público com a PRF (Contrato n. 14/2020 – Id. 295664356) estabelece de forma clara que os serviços de remoção e guarda de veículos devem ser prestados quando acionados pela autoridade rodoviária.

E é exatamente isso que ocorreu: a empresa Apelante foi chamada pela PRF para atender o sinistro envolvendo o caminhão da Apelada. A posterior emissão formal do DRV é mero trâmite burocrático, e não descaracteriza a natureza pública da prestação, muito menos autoriza a cobrança particular de valor significativamente superior ao tabelado.

A própria Apelante reconhece que foi chamada pela PRF. Ora, sendo acionada pela autoridade contratante para prestar o serviço, está automaticamente vinculada às cláusulas contratuais, inclusive àquelas que determinam os preços públicos e fixos pela prestação.

Aceitar a tese de que a falta momentânea do DRV retira a vinculação ao contrato administrativo seria premiar formalismo nocivo e permitir burla ao sistema de licitação e à moralidade administrativa.

De outra parte, os elementos probatórios revelam conduta abusiva e coativa por parte da Apelante: condicionou a liberação do veículo da Apelada ao pagamento de quantia muito superior àquela prevista no contrato, tendo, inclusive, proposto a quitação “sem nota fiscal” por valor inferior, o que reforça o caráter irregular da cobrança.

Essa conduta viola não apenas as regras do contrato público, como também os princípios da boa-fé objetiva, transparência, e lealdade contratual, pilares do direito do consumidor e do regime jurídico-administrativo.

Mais grave ainda é a retenção indevida do bem da Apelada, prática repudiada reiteradamente pelos tribunais, por configurar autotutela, conduta incompatível com o Estado Democrático de Direito.

A retenção arbitrária de bem essencial à atividade empresarial, como é o caso de um caminhão de empresa de construção, ultrapassa o mero dissabor e causa prejuízo real e presumível à atividade econômica do ofendido. Por isso, a indenização por dano moral se justifica plenamente.

A jurisprudência também é consolidada no reconhecimento do dano moral a pessoas jurídicas quando comprovado abalo à sua honra objetiva, reputação ou funcionamento normal.

A prática de condicionar a restituição do veículo a pagamento abusivo configura violação à confiança legítima e atinge diretamente a esfera patrimonial e funcional da empresa, com efeitos que transcendem o simples inadimplemento contratual.

Assim, tem-se que o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, cabe destacar que a Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir argumentos já examinados e refutados pelo Juiz de primeiro grau de forma técnica.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025